Tribunal: STF
Processo: AI 665980
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido não atacado. Incidência da Súmula nº 283/STF. Fundamento da decisão agravada novamente não atacado. Nova incidência da Súmula nº 283/STF.



    1. Matéria infraconstitucional decidida no acórdão recorrido e não impugnada oportunamente, consistente nos efeitos da aplicação da Lei nº 9.903/97 aos acordos de parcelamentos rompidos na sua vigência que abrangiam débitos confessados de fatos geradores ocorridos na vigência de lei anterior declarada inconstitucional pela Corte. Tal questão não foi objeto de embargos de declaração, tampouco foi devolvida ao Tribunal superior competente ou foi objeto do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. Agravo regimental que não ataca o fundamento da decisão agravada, no qual se adotou, para o caso, a inteligência da Súmula nº 283/STF, questão de cabimento do RE que precede qualquer discussão de mérito. Incide, novamente, o enunciado da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.